Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711770-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ZÉLIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1170/STJ. 1. A matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.170), sob o rito dos recursos repetitivos tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao recurso. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995, 1.012, §1o, inciso III e 1.035, § 5o, todos do CPC, ao argumento de que a turma julgadora não deveria ter mantido o sobrestamento da execução de origem até o trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discute o índice de correção aplicável ao débito exequendo. Afirma que não seria necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para o cumprimento da prestação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da economicidade. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/5/2023). Tampouco deve prosseguir o recurso quanto à apontada contrariedade aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995, 1.012, §1o, inciso III, e 1.035, § 5o, todos do CPC. Isso porque a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Com efeito, consta dos autos de origem, que, após o provimento do AI n. 0701989-62 que reconheceu a legitimidade do IPCA-e na correção do débito exequendo, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos, os quais foram homologados pela Decisão de ID 125921138, proferida em 26.05.2022. Na mesma ocasião, o magistrado consignou que os requisitórios somente seriam expedidos após o trânsito em julgado do referido agravo. Contra essa decisão, a exequente não agravou e o processo permaneceu paralisado em Secretaria. Transcorrido quase um ano, registrou-se que aquele agravo estaria suspenso em razão do Tema 1.170/STF, que decidirá a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contra este ato, a ora embargante interpôs agravo de instrumento, que deu origem a este processo, objetivando o prosseguimento da execução. Ocorre que, conforme dito, a questão já se encontrava acobertada pela preclusão. Depois, o ato judicial agravado sequer possui teor decisório, pois simplesmente noticiou o sobrestamento do agravo anterior em razão do tema 1.170/STF e ordenou a remessa dos autos à pasta própria até o julgamento dos paradigmas” (ID 51158894). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027